Tribunal: STF
Processo: HC 51257
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
LATROCINIO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE EM TORNO DA IDENTIDADE DA VÍTIMA E
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. EXAME DE PROVA E MATÉRIA JA DECIDIDA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS DE QUE NÃO HOUVE RECURSO (ART.
119, II, C, DA LEI MAGNA). REGULAR INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, MAS INDEFERIDO.